Tribunal: TJDFT
Processo: 0735870-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AFETAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SÓCIOS. REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO PREENCHIMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1.A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional, cuja adoção exige o atendimento dos pressupostos legais específicos previstos no artigo 50 do Código Civil/2002, haja vista a distinção entre a pessoa física e a jurídica.
2. O inadimplemento da empresa executada, assim como a ausência de bens passíveis de penhora não caracterizam, de per si, abuso da personalidade jurídica capaz de ensejar a medida excepcional de desconsideração da personalidade jurídica a fim de atingir o patrimônio dos sócios da empresa, sendo necessária, para tanto, prova robusta de que foram praticados atos intencionais para fraudar a execução.
3. Não evidenciados o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial dos sócios, hipóteses exigíveis para a desconsideração da personalidade jurídica, previstas no art. 50 do Diploma Civil, mantém-se a decisão que a indeferiu no cumprimento de sentença.
4. Recurso e não provido.